Tribunal: STJ
Processo: 2330860-37.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998903 - SP(2025/0273728-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HOSPITAL SÃO BERNARDO S A
ADVOGADA
: DANIELA NALIO SIGLIANO - SP184063
AGRAVADO
: NELSON LUIZ TEIXEIRA DE BARROS MORAES
ADVOGADO
: JOSUÉ FERREIRA LOPES - SP289788
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55104117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:53
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 18948562-cb67-4913-8317-03b32a7e17e2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:53
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 18948562-cb67-4913-8317-03b32a7e17e2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998903 - SP(2025/0273728-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HOSPITAL SÃO BERNARDO S A
ADVOGADA
: DANIELA NALIO SIGLIANO - SP184063
AGRAVADO
: NELSON LUIZ TEIXEIRA DE BARROS MORAES
ADVOGADO
: JOSUÉ FERREIRA LOPES - SP289788
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de demonstração de vulneração
Documento eletrônico VDA54285193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:28
Código de Controle do Documento: d5c1b4f8-05af-47ad-8891-929b9185c883

dos dispositivos indicados, (ii) incidência da
e (iii) ausência de
Súmula n. 7/STJ,
comprovação do dissenso jurisprudencial (fls. 40-42).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 15):
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CLÁUSULAS
DE
IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE DE IMÓVEL. Decisão
que indefere cancelamento de cláusula de impenhorabilidade e
incomunicabilidade de imóveis. Insurgência do exequente. Desacolhimento.
Imóveis gravados com cláusulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade,
instituídas por escritura pública em 1983, antes do ajuizamento da ação de
execução. A validade ou mitigação de tais cláusulas não pode ser debatida
incidentalmente em execução, devendo ser objeto de ação própria. Decisão
mantida. Recurso desprovido.

Nas razões do recurso especial (fls. 21-30), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos arts. 1.848 e 2.042 do CPC, alegando que "as cláusulas de
impenhorabilidade e incomunicabilidades (nos imóveis de matrículas n. 13.260 e
19.261, de Campos do
) só foram gravadas porque aquisição do imóvel se
Jordão/SP
deu através de numerário doado por seu pai, ou seja, o Sr. Nelson Teixeira (pai
falecido), que doou o dinheiro para os filhos comprarem o imóvel com a premissa de
gravarem as cláusulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade. Deste modo, COM
O FALECIMENTO DO SR. NELSON TEIXEIRA AS CLÁUSULAS RESTRITIVAS
FORAM EXTINTAS, em que pese a ausência de JUSTA CAUSA justificadora para
manutenção das cláusulas. Ademais, o Sr. Nelson Teixeira de Barros faleceu em
na vigência do Código Civil de 2002. Ainda, quando aberta a sucessão, o
14/04/2018,
testador terá um prazo de um ano para aditar o testamento e declarar a justa causa de
cláusula aposta à legítima, sob pena de invalidade da restrição, como ocorreu no caso
" (fl. 26).
concreto
No agravo (fls. 45-53), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta não apresentada (fls. 55).
É o relatório.
VOTO
A parte se insurge contra a decisão que indeferiu o cancelamento de
cláusula de impenhorabilidade e incomunicabilidade dos imóveis de n. 13.260 e
19.261, de Campos do
Argumenta que foram constituídas sem justa causa
Jordão/SP.
e, após a citação em execução, configurando fraude.
Por qualquer ângulo que se observe, o agravo não comporta provimento.
Inicialmente, tem-se que os dispositivos considerados violados são os
seguintes:
Documento eletrônico VDA54285193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:28
Código de Controle do Documento: d5c1b4f8-05af-47ad-8891-929b9185c883

Art. 1.848, CC. Salvo se houver justa causa, declarada no testamento, não
pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade,
e de incomunicabilidade, sobre os bens da legítima.
§ 1o Não é permitido ao testador estabelecer a conversão dos bens da
legítima em outros de espécie diversa.
§ 2o Mediante autorização judicial e havendo justa causa, podem ser
alienados os bens gravados, convertendo-se o produto em outros bens, que
ficarão sub-rogados nos ônus dos primeiros.

Art. 2.042, CC. Aplica-se o disposto no caput do
quando aberta a
art. 1.848,
sucessão no prazo de um ano após a entrada em vigor deste Código, ainda
que o testamento tenha sido feito na vigência do anterior, Lei n. 3.071, de 1o
; se, no prazo, o testador não aditar o testamento para
de janeiro de 1916
declarar a justa causa de cláusula aposta à legítima, não subsistirá a
restrição.

No caso, os referidos artigos não foram analisados pelo Tribunal de origem,
que entendeu que o pedido de cancelamento das cláusula de impenhorabilidade e
incomunicabilidade dos imóveis deve se dar por ação própria. Caberia à parte alegar
violação do
do CPC, o que não ocorreu. Dessa forma, à falta de
art. 1.022
prequestionamento, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
No mais, a peça recursal não esclareceu de que forma tais dispositivos
teriam sido violados, tampouco como dariam amparo a qualquer tese recursal, não
servindo para tal propósito a citação genérica de normas, sem argumentação clara e
associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
Por fim, a Corte local assim se manifestou para rejeitar o pleito da parte
recorrente (fls. 16-17):
O doador gravou os imóveis com as cláusulas de impenhorabilidade e
incomunicabilidade, por escritura pública lavrada em 1983, portanto, anterior
ao ajuizamento da ação. A anulação dessas cláusulas, contudo, não pode
ser debatida incidentalmente em execução. A validade e eventual mitigação
das restrições devem ser objeto de discussão em ação própria, motivo pelo
qual não cabe, no caso, analisar a aplicação do artigo 1.848 do CC.
Ademais, as cláusulas restritivas refletem a vontade dos doadores, sem
indício de fraude ou tentativa de burlar direitos do exequente, dado que,
como dito, foram lavradas em 1983. Assim, a restrição segue válida, salvo
prova em sentido contrário, considerando os artigos 1.911 do Código Civil e
833, inciso I, do CPC, que proíbem a constrição de bens protegidos por
essas cláusulas, desde que ausentes motivos legais que justifiquem sua
flexibilização.

Rever a conclusão do acórdão demandaria incursão no campo fático-
probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54285193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:28
Código de Controle do Documento: d5c1b4f8-05af-47ad-8891-929b9185c883

O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
" (AgInt no
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.812.345/AM,
em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Ademais, o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento
na alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação
das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e
realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte agravante não se
desincumbiu, pois não demonstrada similitude fática entre o acórdão guerreado e o
paradigma.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:28
Código de Controle do Documento: d5c1b4f8-05af-47ad-8891-929b9185c883

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.998.903 / SP
Número Registro: 2025/0273728-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01017027019928260001
1017027019928260001
10170270199282600011161992
1161992
23308603720248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOSPITAL SÃO BERNARDO S A
ADVOGADA
: DANIELA NALIO SIGLIANO - SP184063
AGRAVADO
: NELSON LUIZ TEIXEIRA DE BARROS MORAES
ADVOGADO : JOSUÉ FERREIRA LOPES - SP289788
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:21:41
Código de Controle do Documento: 4656f218-a71a-43a2-88c7-19e7ecb08647

Documento eletrônico VDA55078730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:21:41
Código de Controle do Documento: 4656f218-a71a-43a2-88c7-19e7ecb08647